Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735628-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL TEIXEIRA DOS SANTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ALINNE MENDES DA MOTA PINHEIRO, WESLEY LIMA DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO EDUCACIONAL TEIXEIRA DOS SANTOS LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no PJe 0708666-22.2024.8.07.0006, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço dos executados junto aos Sistemas Judiciais. O agravante aduz que em respeito ao princípio da cooperação processual, solicitou ao Juízo de origem a realização de pesquisas nos sistemas judiciais para que fossem indicados endereços complementares dos executados para viabilizar o prosseguimento do feito. Alega o agravante como "periculum in mora", que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso culminará na extinção do feito sem a devida apreciação do pleito, causando danos irreversíveis ao resultado útil do processo, tendo em vista que o Juízo de origem lhe concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para fornecer o endereço atual dos executados, sob pena de extinção. Sustenta como "fumus boni iuris" o princípio da cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como jurisprudência dominante do TJDFT. O agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja realizada a busca de endereços dos executados nos sistemas informatizados a disposição do Juízo a fim de que a citação possa ser efetivada e o feito possa ter prosseguimento. Preparo recolhido, ID 63306825. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial deu início em junho de 2024, e que as diligências de citação dos executados, ora agravados, restaram frustradas (endereço constante do contrato objeto da execução, e telefones/whatsapp). A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da viabilidade de ser deferido o pedido de realização de pesquisas de endereço pelo Juízo, via sistemas nominados, destinadas à localização de novos endereços nos quais os executados, ora agravados, possam ser encontrados, à medida em que não localizados nos endereços constantes do contrato celebrado. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de extinção do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Após voltem os autos conclusos, pois dispensável a intimação dos agravados, a qual ainda não ocorreu nos autos principais. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito